Tribunal: TJDFT
Processo: 0712670-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, em face à decisão da Décima Vara Cível de Brasília que rejeitou o pedido de denunciação da lide para incluir no polo passivo e estipulante de plano de saúde. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC (ID 193263437). Intimada, a recorrente não se manifestou acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 61564123). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 2 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006